Tribunal: TJSP
Processo: 1000048-70.2018.8.26.0014
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Percival Nogueira
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – Pretensão da embargante à declaração de nulidade do Auto de Infração e Imposição de Multa – Comercialização de livro-brinquedo sem a devida certificação do INMETRO – Objetos dedicados a crianças em tenra idade, de modo a justificar a tutela – Livros com módulos de som acoplados, configurando livro-brinquedo, conforme orientação do INMETRO – Multa – Possibilidade

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – Pretensão da embargante à declaração de nulidade do Auto de Infração e Imposição de Multa – Comercialização de livro-brinquedo sem a devida certificação do INMETRO – Objetos dedicados a crianças em tenra idade, de modo a justificar a tutela – Livros com módulos de som acoplados, configurando livro-brinquedo, conforme orientação do INMETRO – Multa – Possibilidade de redução – Observância dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade – Fixação da multa em 70% do valor constante do título que afigura-se mais justa e correta – Precedentes desta Corte – Sentença reformada para tanto – Recurso provido em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000888982
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
1000048-70.2018.8.26.0014, da Comarca de São Paulo, em que é apelante SARAIVA
S.A. LIVREIROS EDITORES e Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é apelado
FUNDAÇÃO DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR - PROCON.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria de votos,
deram provimento em parte ao recurso. Vencido o 2o juiz, que declara o seu voto.,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ MARIA
CÂMARA JUNIOR (Presidente), LEONEL COSTA, BANDEIRA LINS E ANTONIO
CELSO FARIA.
São Paulo, 29 de outubro de 2020.
PERCIVAL NOGUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 34.847
Apelação Cível no 1000048-70.2018.8.26.0014
Comarca: São Paulo Foro das Execuções Fiscais Estaduais
Apelante: SARAIVA S/A LIVREIROS E EDITORES
Apelada:
FUNDAÇÃO
DE
PROTEÇÃO
E
DEFESA
DO
CONSUMIDOR
JUÍZA: Roberta de Moraes Prado
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL
Pretensão da
embargante à declaração de nulidade do Auto de Infração e
Imposição de Multa Comercialização de livro-brinquedo sem
a devida certificação do INMETRO Objetos dedicados a
crianças em tenra idade, de modo a justificar a tutela Livros
com módulos de som acoplados, configurando livro-brinquedo,
conforme orientação do INMETRO Multa – Possibilidade de
redução Observância dos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade
Fixação da multa em 70% do valor
constante do título que afigura-se mais justa e correta

Precedentes desta Corte Sentença reformada para tanto
Recurso provido em parte.
Trata-se de recurso de apelação interposto tempestivamente
por Saraiva S/A Livreiros e Editores, às fls. 493/519, em face da r.
sentença de fls. 478/484, que julgou improcedentes os embargos à
execução nos seguintes termos:
“Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os embargos à
execução. Em consequência, condeno a embargante ao
pagamento das custas e despesas processuais e de honorários
advocatícios que, levando em conta os critérios previstos nos
incisos I a IV do § 2° do artigo 85 do CPC, arbitro, por
equidade, em R$ 15.000,00 (quinze mil reais).
P.R.I.C”.
Irresignada, a embargante interpôs recurso de apelação,
requerendo a reforma da r. sentença, sob o fundamento de ilegalidade da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
multa executada por inexistência de infração.
Segundo informa a embargante, “os objetos autuados pelo
embargado, conforme exposto, não são utilizados para fins de jogo, mas
sim para promover a educação de crianças através da inicialização destas
à leitura, ainda que ainda não-alfabetizadas”.
Argumenta que justamente por se tratar de livro e não de
brinquedo, o objeto autuado não foi tributado pela autoridade fiscal,
porque goza de imunidade, bem como recebeu a classificação ISBN,
consistente no Sistema Internacional de Padronização de Identificação
Numérica de Livros, de responsabilidade da Biblioteca Nacional do Rio de
Janeiro (conforme a Lei no 10.753/03).
Defende, assim, a inexistência de razões que justifiquem a
manutenção da penalidade imposta, eis que todo o processo administrativo
é nulo, “visto que os livros-brinquedo autuados pelo órgão se tratam de
livros, estando em conformidade com as normas pertinentes, e, como tal,
não estão sujeitos à Certificação Compulsória do INMETRO”.
Subsidiariamente, alega a desproporcionalidade da multa
fixada no montante de R$ 859.860,00, que careceu, inclusive, de
fundamentação apropriada. Aponta que no caso concreto não houve
qualquer vantagem auferida pela embargante, motivo pelo qual a multa
deve ser reduzida.
Aponta que o porte econômico da empresa não pode ser o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
único critério a ser considerado no cálculo da multa, sendo necessária a
consideração de outros requisitos, tais quais a condição econômica do
infrator, a gravidade da infração, o dano causado ao consumidor e a
vantagem auferida, nos termos do que disposto no Código de Defesa do
Consumidor.
Assevera que o ato da administração que impôs a sanção foi
omisso com relação aos elementos que justificaram a imposição de multa
em tal montante.
Alega a aplicação, na espécie, da teoria da separação dos
poderes, enunciando caber ao Poder Judiciário resolver definitivamente
quaisquer litígios de direito, “vez que detém, pois, a universalidade da
jurisdição, quer no que respeita à legalidade ou à consonância das
condutas públicas com atos normativos infralegais, quer no que atina à
constitucionalidade delas”.
Foram apresentadas contrarrazões de apelação às fls. 530/550.
É o relatório.
Conforme se verifica do auto de infração (fls. 59), a Fundação
ABRINQ ofereceu denúncia perante o PROCON em face da embargante
Saraiva Livreiros S/A, noticiando que esta estaria comercializando livros-
brinquedos para bebês, contendo baterias para emissão de sons, sem a
devida certificação do INMETRO, estabelecida no artigo 1o da Portaria
108/2005 do INMETRO c/c o artigo 5o do Anexo I da Resolução Mercosul

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
GMC/no23/2004, razão pela qual foi autuada por infringência ao artigo 18,
§ 6o, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor.
E, conforme se verifica, a embargante foi autuada por violação
de norma do Código de Defesa do Consumidor, pois, conforme constante
às fls. 59, “destarte, a autuada infringiu o artigo 18, § 6o, inciso II da Lei
Federal no 8.078/90 Código de Proteção e Defesa do Consumidor, por
expor à venda produto em desacordo com as normas regulamentares de
fabricação, distribuição ou apresentação”.
Malgrado a embargante alegue que os objetos que tenham
ensejado a lavratura do auto de infração não possam ser considerados
livros-brinquedos, mas apenas livros, fato é que o INMETRO, na
orientação para classificação de produto como brinquedo bem estabelece
que:
“A regulamentação brasileira está calcada, principalmente, nos
requisitos técnicos estabelecidos nas normas ABNT NM NBR
300:2002, partes 1 a 6, harmonizados no âmbito do Mercosul,
aplicáveis a qualquer produto ou material projetado ou
claramente destinado para o uso em brinquedos para crianças
menores de 14 anos.
De modo geral, um livro poderá ser enquadrado como
brinquedo se o seu uso não for destinado meramente à leitura
e/ou escrita e possuir elementos físicos que sejam interativos
com a criança”. [grifou-se].
E, nos termos do que bem reconhecido pela r. sentença, “os
produtos em questão possuem emissão de som, o que constitui elemento
de interação com a criança, não limitado à leitura e/ou escrita, que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
proporciona estímulo auditivo. A presença de bateria para acionamento
do som, obviamente, pode representar perigo ao usuário de tenra idade”.
(fls. 480). [grifou-se].
De fato, a interação promovida entre o usuário e o livro-
brinquedo excede ao de um livro comum, à medida em que o módulo de
som representa função lúdica adicional ao objeto.
Neste sentido, inclusive, a Portaria 563/16 do INMETRO
confirma tal entendimento, conceituando o livro-brinquedo nos seguintes
termos:
“94 Livros brinquedos (com atividades lúdicas posteriores ao
seu uso principal) Livros de banho; livros de EVA, livros
infláveis; livros de tecido; livros cenários cujas páginas sejam
compostas por figuras destacáveis que dobradas podem ficar
em pé; livros que possuam peças para montar um brinquedo;
livros que contenham jogos, quebra-cabeças, módulos de som e
imãs, e peças soltas (Ver Anexo B itens 54 e 55)”
"Art. 3o Todo brinquedo, abrangido pelo Regulamento ora
aprovado, deverá ser fabricado, importado, distribuído e
comercializado, de forma a não oferecer riscos que
comprometam a segurança da criança, independentemente do
atendimento integral aos requisitos estabelecidos neste
Regulamento.
§ 1o O Regulamento ora aprovado aplicar-se-á aos brinquedos
disponibilizados no mercado nacional, que variam de acordo
com as características pertinentes a cada brinquedo e ao grupo
de idade para o qual é destinado e se aplica:
(...)
VIII. Aos livros infantis que possuam função lúdica posterior
ao seu uso principal, como os para banho, livros de tecido,
livros com módulos de som, livros que contenham peças para
montar brinquedos, livros que contenham imãs e aqueles
livros que contenham cenários". [grifou-se].

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Com isso, correta a r. sentença ao enunciar que “tratando-se,
portanto, de artigos cuja comercialização requeria a certificação
compulsória, exsurge a violação à lei consumerista descrita no auto de
infração, pois a embargante pôs no mercado consumidor produtos em
desacordo com as normas regulamentares de fabricação, distribuição ou
apresentação, conforme prevê o art. 18, § 6o, inciso II, da Lei 8.078/90”.
Com relação à multa imposta, nos termos do art. 57 da Lei no
8.078/90, “a pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da
infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor,
será aplicada mediante procedimento administrativo nos termos da lei”.
E, à evidência, observados os critérios definidos pela lei,
afigura-se excessiva a multa aplicada na esfera administrativa. Afinal, a
multa fixada em R$ 859.860,00 é desproporcional à gravidade do fato, pois
não há notícia de qualquer prejuízo concreto a eventual consumidor, nem
de aferição de vantagem econômica adicional da embargante.
Neste sentido, já decidiu o E. Superior Tribunal de Justiça:
“[...] Por oportuno, registre-se que 'os atos tidos como
discricionários, exercidos pela administração pública, devem,
ao fixar o quantum de multa ou qualquer outra penalidade,
guardar
os
parâmetros
da
razoabilidade
e
da
proporcionalidade, pois, quando exorbitantes, permitem que o
Poder Judiciário adeque-os, a fim de evitar desequilíbrios
inaceitáveis entre a administração e os administrados'. (AgRg
no
AREsp
568.283/SC,
Relator
Ministro
HUMBERTO
MARTINS, Segunda Turma, DJe 24/10/2014). Nessas hipóteses,
o Superior Tribunal de Justiça admite, excepcionalmente, a
superação do óbice contido na Súmula 7 do STJ quando
verificada a exorbitância ou o caráter irrisório da importância

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
arbitrada a título de multa, em flagrante ofensa aos princípios
da razoabilidade e da proporcionalidade. A propósito, veja-se:
REsp 1.644.683/MA, Relator Ministro HERMAN BENJAMIN,
Segunda Turma, DJe 16/06/2017; AgInt no AREsp 275.565/SP,
Relator Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Primeira
Turma, DJe 09/05/2018. No caso, a pretensão vindicada não
enseja a incidência da Súmula 7 do Superior Tribunal de
Justiça, tampouco do Enunciado n. 280 do STF, uma vez que
desnecessário o reexame de provas e a interpretação de lei
local para se constatar, à luz da legislação federal de regência,
a evidente desproporcionalidade da multa imposta pelo Procon
em relação à infração cometida pela empresa. Nessas
situações, compete ao Poder Judiciário, com base nos critérios
legais (art. 57 do CDC), quais sejam, a gravidade da infração,
a extensão do dano causado aos consumidores, a vantagem
auferida e a condição econômica do infrator e, ainda, com
fulcro no princípio da proporcionalidade, reduzir o valor da
multa exorbitante. In casu, somente a condição econômica do
fornecedor foi considerada desfavorável, pois 'se trata de
poderoso
grupo
econômico
multinacional,
de elevado
faturamento'. Contudo, essa circunstância, por si só, não
justifica a exacerbada penalidade. Com efeito, mostra-se
flagrantemente desarrazoado o valor da multa administrativa
no montante 1.555.609,01 UFIRs, aplicada em decorrência de
reclamação de um único consumidor, que teria adquirido um
computador com defeito de fabricação, pois não se mostra
condizente com a natureza da infração cometida, que consiste
em outro elemento a ser considerado na graduação da pena.
Ora, o cálculo do valor da multa pela média de faturamento da
empresa, apesar de legalmente prevista, deve ser sopesada com
os demais critérios de igual importância previstos também na
legislação de regência, a fim de que o poder econômico da
empresa não acabe ganhando um peso demasiado na
dosimetria da pena. Assim, entendo que a quantia de 50.000
Ufirs se mostra adequada à finalidade da multa administrativa,
notadamente ao seu caráter sancionador e inibidor, sendo o
mais adequado para se manter o equilíbrio entre a
Administração e o administrado. Por fim, não há falar em
ofensa à Súmula Vinculante 10 do Supremo Tribunal Federal,
tampouco à Lei estadual 3.096/2002, quando o Poder
Judiciário, no exercício de controle externo de legalidade sobre

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
os atos administrativos, altera o quantum da multa com arrimo
nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Ante o
exposto, com base no art. 253, II, parágrafo único, 'c', do
RISTJ, CONHECO do agravo para DAR PROVIMENTO ao
recurso especial, a fim de reduzir a multa consumerista para
50.000 (cinquenta mil) Ufirs” (Ag em Recurso Especial no
1.535.324/RJ, Rel. Ministro Gurgel de Faria, decisão proferida
em 30/09/2019).
No mesmo sentido, inclusive, já decidiu este E. Tribunal, no
julgamento de lide análoga à presente, relativa à comercialização de livros-
brinquedo:
“EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. Exigência de multa
decorrente da prática das infrações administrativas descritas
nos artigos 18, § 6o, inc. II e 31 do Código de Defesa do
Consumidor (Lei no 8.078/90). Multa. Possibilidade de redução.
Observância
dos
princípios
da
razoabilidade
e
da
proporcionalidade. Fixação da multa em 20% do valor
constante do título que afigura-se mais justa e correta.
Honorários advocatícios reduzidos. Recurso parcialmente
provido1”.
Com isso, entendo ser devida a redução da multa para 70% do
valor constante no título executivo, tendo em vista os parâmetros de
proporcionalidade e razoabilidade.
Com essas considerações, reforma-se em parte a r. sentença,
apenas para se reduzir a multa para 70% do valor constante no título
executivo.
Isto posto, pelo meu voto dá-se parcial provimento ao
1 TJSP; Apelação Cível 1000669-04.2017.8.26.0014; Relator (a): Moacir Peres; Órgão Julgador: 7a
Câmara de Direito Público; Foro das Execuções Fiscais Estaduais - Vara das Execuções Fiscais
Estaduais; Data do Julgamento: 16/12/2019; Data de Registro: 20/12/2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
recurso, para os fins e nos termos acima indicados (com tal resultado,
ficam divididas as custas, reduzidos os honorários advocatícios da
exequente-embargada-apelada para R$ 10.000,00 [dez mil reais] e
fixados os da executada-embargante-apelante, pelo parcial [mas
expressivo] decaimento recursal da parte contrária [art. 85, § 11,
CPC] também em R$ 10.000,00 [dez mil reais]).
JOSÉ PERCIVAL ALBANO NOGUEIRA JÚNIOR
Relator
assinatura eletrônica)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1000048-70.2018.8.26.0014
Comarca: São Paulo
Apelante: Saraiva S.a. Livreiros Editores
Recorrente: Juízo Ex Officio
Apelado: Fundação de Proteção e Defesa do Consumidor - Procon
DECLARAÇÃO DE VOTO
PN 34847
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL
APELAÇÃO:
1000048-70.2018.8.26.0014
APELANTE:
SARAIVA S/A LIVREIROS E EDITORES
APELADO:
FUNDAÇÃO DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR

PROCON
Juiz prolator da decisão: Roberta de Moraes Prado
VOTO DIVERGENTE 34146
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL AUTO DE INFRAÇÃO PROCON.
Auto de infração lavrado pelo PROCON por comercialização de livros-
brinquedos para bebês, contendo baterias para emissão de sons,
sem a devida certificação do INMETRO.
A atuação do PROCON, no presente caso, esbarra na previsão dos
artigos 55 e 56 do CDC, segundo os quais as sanções serão
aplicadas pela autoridade administrativa, no âmbito de sua
atribuição, com base em normas que preveem a conduta abstrata e
a respectiva apenação, à vista do princípio da legalidade estrita a
que está vinculada a Administração Pública.
A Lei n° 5.966/73, que instituiu o Sistema Nacional de Metrologia,
Normalização e Qualidade Industrial, com a finalidade de formular e
executar a política nacional de metrologia, normalização industrial e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
certificação de qualidade de produtos industriais, estabelecendo
como órgão máximo o CONMETRO, no seu art. 5°, atribuiu ao
INMETRO a função executiva das atividades relacionadas à
certificação.
Violação do princípio da legalidade
Do próprio descritivo das
infrações verifica-se que os fatos indicados estão relacionados e
previstos em legislação referente à metrologia, à normalização
industrial, à certificação da qualidade de produtos industriais e aos
atos normativos dela decorrentes, competindo ao INMETRO a
lavratura de competente Auto de Infração na hipótese de
constatação de prática de infração a dispositivo da legislação
referente à certificação da qualidade de produtos industriais.
De rigor, portanto, a anulação da desarrazoada multa aplicada, na
ausência de LEGITIMIDADE da atuação do PROCON, incompetente
para lavratura de Auto de Infração, por ausência de certificação em
brinquedos, assim considerados os livros infantis que contenham
módulos de som e imãs para função lúdica posterior ao seu uso
principal, conforme Anexo A do Regulamento Técnico da Qualidade
para Brinquedos, estabelecido pela Portaria Inmetro no 563/2016.
Caso superada a incompetência do PROCON, verifica-se a falta de
proporcionalidade e razoabilidade da multa aplicada, no valor de R$
859.860,00, com base no unicamente no faturamento estimado e
porte econômico, pois desproporcional à gravidade do fato, bem
como ausente notícia de qualquer prejuízo concreto a eventual
consumidor, nem de aferição de vantagem econômica adicional da
embargante.
Ademais, a despeito da decisão do Órgão Especial do TJSP, que não
reconheceu a inconstitucionalidade da Portaria Normativa PROCON
no 26/2006 e posteriores alterações, não pode o órgão de proteção
ao
consumidor
transformar-se
em
instrumento
odioso
de
arrecadação do Governo Estadual, mediante a aplicação de referida
Portaria, baseada na UFIR, já extinta, bem como fixação de uma
base de cálculo estimada em receita bruta média dos três meses
anteriores à lavratura do auto, distorcida da realidade, estando em
desconformidade a autuação com o art. 57 da CDC. Ausência de
suporte legal para a quantificação da multa aplicada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Insubsistência.
Sentença de improcedência reformada.
Recurso de apelação provido, para anulação da multa imposta por
autoridade administrativa incompetente.
Caso vencida a incompetência do PROCON, voto para julgar
parcialmente procedente a ação, reduzindo-se a multa imposta para
metade do valor constante do título executivo.
Vistos.
Consta no r. voto da Des. Relator o seguinte relatório, que adoto:
Trata-se de recurso de apelação interposto tempestivamente por Saraiva S/A
Livreiros e Editores, às fls. 493/519, em face da r. sentença de fls. 478/484, que
julgou improcedentes os embargos à execução nos seguintes termos:
“Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os embargos à execução. Em
consequência, condeno a embargante ao pagamento das custas e despesas
processuais e de honorários advocatícios que, levando em conta os critérios
previstos nos incisos I a IV do § 2° do artigo 85 do CPC, arbitro, por equidade, em
R$ 15.000,00 (quinze mil reais).
P.R.I.C”.
Irresignada, a embargante interpôs recurso de apelação, requerendo a
reforma da r. sentença, sob o fundamento de ilegalidade da multa executada por
inexistência de infração.
Segundo informa a embargante, “os objetos autuados pelo embargado,
conforme exposto, não são utilizados para fins de jogo, mas sim para promover a
educação de crianças através da inicialização destas à leitura, ainda que ainda não-
alfabetizadas”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Argumenta que justamente por se tratar de livro e não de brinquedo, o
objeto autuado não foi tributado pela autoridade fiscal, porque goza de imunidade,
bem como recebeu a classificação ISBN, consistente no Sistema Internacional de
Padronização de Identificação Numérica de Livros, de responsabilidade da Biblioteca
Nacional do Rio de Janeiro (conforme a Lei no 10.753/03).
Defende, assim, a inexistência de razões que justifiquem a manutenção da
penalidade imposta, eis que todo o processo administrativo é nulo, “visto que os
livros-brinquedo autuados pelo órgão se tratam de livros, estando em conformidade
com as normas pertinentes, e, como tal, não estão sujeitos à Certificação
Compulsória do INMETRO”.
Subsidiariamente, alega a desproporcionalidade da multa fixada no montante
de R$ 859.860,00, que careceu, inclusive, de fundamentação apropriada. Aponta
que no caso concreto não houve qualquer vantagem auferida pela embargante,
motivo pelo qual a multa deve ser reduzida.
Aponta que o porte econômico da empresa não pode ser o único critério a ser
considerado no cálculo da multa, sendo necessária a consideração de outros
requisitos, tais quais a condição econômica do infrator, a gravidade da infração, o
dano causado ao consumidor e a vantagem auferida, nos termos do que disposto no
Código de Defesa do Consumidor.
Assevera que o ato da administração que impôs a sanção foi omisso com
relação aos elementos que justificaram a imposição de multa em tal montante.
Alega a aplicação, na espécie, da teoria da separação dos poderes,
enunciando caber ao Poder Judiciário resolver definitivamente quaisquer litígios de
direito, “vez que detém, pois, a universalidade da jurisdição, quer no que respeita à
legalidade ou à consonância das condutas públicas com atos normativos infralegais,
quer no que atina à constitucionalidade delas”.
Foram apresentadas contrarrazões de apelação às fls. 530/550.
RELATADO, VOTO.
Trata-se de embargos opostos à execução fiscal que lhe move a Fundação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Proteção e Defesa do Consumidor PROCON, objetivando a nulidade do Auto de
Infração no 11581-D8 (fl. 59). Conforme exposição da lide constante do r. voto da
Des. Relator:
“a Fundação ABRINQ ofereceu denúncia perante o PROCON em face
da embargante Saraiva Livreiros S/A, noticiando que esta estaria
comercializando
livros-brinquedos
para
bebês,
contendo
baterias para emissão de sons, sem a devida certificação do
INMETRO, estabelecida no artigo 1o da Portaria 108/2005 do
INMETRO c/c o artigo 5o do Anexo I da Resolução Mercosul
GMC/no23/2004, razão pela qual foi autuada por infringência ao
artigo 18, § 6o, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor.
E, conforme se verifica, a embargante foi autuada por violação de
norma do Código de Defesa do Consumidor, pois, conforme
constante às fls. 59, “destarte, a autuada infringiu o artigo 18, §
6o, inciso II da Lei Federal no 8.078/90 Código de Proteção e
Defesa do Consumidor, por expor à venda produto em desacordo
com as normas regulamentares de fabricação, distribuição ou
apresentação”.
Divirjo, respeitosamente, do entendimento do Exmo. Des. Relator, e entendo
pela incompetência do PROCON para lavratura de Auto de Infração, por ausência
de certificação em brinquedos, assim considerados os livros infantis que contenham
módulos de som e imãs para função lúdica posterior ao seu uso principal, conforme
Anexo A do Regulamento Técnico da Qualidade para Brinquedos, estabelecido pela
Portaria Inmetro no 563/2016.
Com efeito, as condutas foram enquadradas nas seguintes infrações do CDC:
SEÇÃO III
Da Responsabilidade por Vício do Produto e do Serviço
Art. 18. Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou
quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo
a que se destinam ou lhes diminuam o valor, assim como por
aqueles decorrentes da disparidade, com a indicações constantes
do recipiente, da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária,
respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, podendo o
consumidor exigir a substituição das partes viciadas.
§ 6° São impróprios ao uso e consumo:
I - os produtos cujos prazos de validade estejam vencidos;
II - os produtos deteriorados, alterados, adulterados, avariados,
falsificados, corrompidos, fraudados, nocivos à vida ou à saúde,
perigosos ou, ainda, aqueles em desacordo com as normas
regulamentares de fabricação, distribuição ou apresentação;
Por tal conduta, a apelante foi autuada na sanção prevista nos artigos 56,
inciso I, e 57 da Lei no 8.078/90, segundo os quais:
Art. 56. As infrações das normas de defesa do consumidor ficam
sujeitas, conforme o caso, às seguintes sanções administrativas,
sem prejuízo das de natureza civil, penal e das definidas em
normas específicas:
I - multa;
[...]
Parágrafo único. As sanções previstas neste artigo serão aplicadas
pela autoridade administrativa, no âmbito de sua atribuição,
podendo ser aplicadas cumulativamente, inclusive por medida
cautelar, antecedente ou incidente de procedimento administrativo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Art. 57. A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da
infração, a vantagem auferida e a condição econômica do
fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo,
revertendo para o Fundo de que trata a Lei no 7.347, de 24 de
julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos
estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais
casos. (Redação dada pela Lei no 8.656, de 21.5.1993)
Parágrafo único. A multa será em montante não inferior a duzentas
e não superior a três milhões de vezes o valor da Unidade Fiscal de
Referência (Ufir), ou índice equivalente que venha a substituí-lo.
(Parágrafo acrescentado pela Lei no 8.703, de 6.9.1993)
Ocorre que, à luz dos dispositivos supracitados, é o Conselho
Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial - CONMETRO,
órgão normativo do Sistema Nacional de Metrologia, Normalização e
Qualidade Industrial, criado pela Lei no 5.966/73, e através de suas
autarquias executoras (INMETRO), que possui a prerrogativa de formular e
supervisionar a política nacional de metrologia, normalização industrial e
certificação da qualidade de produtos industriais, estabelecer normas
referentes a materiais e produtos industriais, fixar critérios e
procedimentos para certificação da qualidade de materiais e produtos
industriais, bem como fixar critérios e procedimentos para aplicação das
penalidades no caso de Infração a dispositivo da legislação referente à
metrologia, à normalização industrial, à certificação da qualidade de
produtos industriais e aos atos normativos dela decorrentes.
Dispõe o art. 3o da Lei no 5.966/73, que instituiu o Sistema Nacional de
Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial:
Art. 3o Compete ao CONMETRO:
a) formular e supervisionar a política nacional de metrologia,
normalização industrial e certificação da qualidade de produtos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
industriais, prevendo mecanismo de consulta que harmonizem os
interesses públicos das empresas industriais do consumidor;
b) assegurar a uniformidade e a racionalização das unidades de
medida utilizadas em todo o território nacional;
c) estimular as atividades de normalização voluntária no País;
d) estabelecer normas referentes a materiais e produtos industriais;
e) fixar critérios e procedimentos para certificação da qualidade de
materiais e produtos industriais;
f) fixar critérios e procedimentos para aplicação das penalidades no
caso de Infração a dispositivo da legislação referente à metrologia,
à normalização industrial, à certificação da qualidade de produtos
industriais e aos atos normativos dela decorrentes;
g) coordenar a participação nacional nas atividades internacionais
de metrologia, normalização e certificação de qualidade.
[...]
Art. 5o O Inmetro é o órgão executivo central do Sistema
definido no art. 1o desta Lei, podendo, mediante autorização do
Conmetro, credenciar entidades públicas ou privadas para a
execução de atividades de sua competência.
Conforme entendimento do C. STJ, “somente com base em normas que
prevêem a conduta abstrata e a respectiva apenação, à vista do princípio da
legalidade estrita a que está vinculada a Administração Pública, é que poderá haver
a imposição de sanções administrativas” (RMS 21274/GO, Relatora Ministra DENISE
ARRUDA).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ora, do próprio descritivo das infrações verifica-se que os fatos indicados
estão relacionados à comercialização de livros-brinquedos para bebês, contendo
baterias para emissão de sons, sem a devida certificação do INMETRO,
competindo, efetivamente, ao INMETRO a lavratura de competente Auto de
Infração na hipótese de constatação de prática de infração a dispositivo da
legislação referente à certificação da qualidade de produtos industriais.
Nesse sentido:
ADMINISTRATIVO - PROCESSUAL CIVIL - AUTO DE INFRAÇÃO -
INMETRO - COMERCIALIZAÇÃO DE BRINQUEDOS - AUSÊNCIA DO
SÍMBOLO
DE
CERTIFICAÇÃO
DO
SISTEMA
BRASILEIRO
DE
AVALIAÇÃO DA CONFORMIDADE - MULTA - CABIMENTO. - A Lei
9.933, de 20/12/1999, dispondo sobre as competências do
INMETRO, estabelece no seu art. 1o que todos os bens
comercializados no Brasil, insumos, produtos finais e serviços,
sujeitos a regulamentação técnica, devem estar em conformidade
com os regulamentos técnicos pertinentes em vigor. - A alegação
de a apelante não ser a fabricante do produto autuado não a exime
da multa aplicada, vez que é seu dever comercializar mercadorias e
produtos em conformidade com a lei e os atos normativos impostos
pelo
INMETRO.
Sendo
assim,
possui
responsabilidade
pela
exposição de produtos à venda sem o símbolo de certificação do
sistema brasileiro de avaliação da conformidade. - O fato de não ter
ocorrido prejuízo ao consumidor e de ter sido encontrado 26 (vinte
e seis) produtos irregulares, de um total de 426 (quatrocentos e
vinte e seis) brinquedos analisados, não descaracteriza a infração
cometida, vez que todos os produtos comercializados devem
obedecer aos regulamentos pertinentes em vigor e é direito do
consumidor obter todas as informações necessárias a seu favor. - O
auto de infração apresenta-se devidamente justificado, com a
caracterização da infração, a descrição do produto irregular, o seu
correspondente enquadramento, o prazo e a forma para a
apresentação do contraditório e da ampla defesa, com a
instauração do devido processo administrativo, tendo a apelante,
inclusive, recorrido administrativamente. - A quantificação da multa
se encontra dentro dos limites estabelecidos no art. 9o da Lei no
9.933/99, considerando-se a infração cometida, o porte econômico

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
da apelante e a finalidade de se coibir a reiteração da aludida
infração, não se reconhecendo, portanto, como exorbitante ou
desproporcional ou que, conforme já ressaltado, tenha havido
ausência de motivação na pena aplicada. Assim, não procede a
pretensão de anulação ou redução da multa aplicada. - O apelado
atuou de maneira lídima, diligente, dentro dos limites da legalidade
e da atividade fiscalizatória competente, dispensando o rigor
necessário ao caso. - Agravo retido e apelação não providos.
(TRF-2, APELAÇÃO CÍVEL: 0006294-55.2014.4.02.5151, Relator
SERGIO SCHWAITZER, Órgão julgador: 7a TURMA ESPECIALIZADA,
Data de decisão 16/04/2018, Data de disponibilização 18/04/2018)
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL
CIVIL. AUTO DE INFRAÇÃO. INMETRO. COMERCIALIZAÇÃO DE
TOMADAS E PLUGUES SEM O SÍMBOLO DE CERTIFICAÇÃO.
PORTARIA
INMETRO
N.o
136/2001.
LEGITIMIDADE.
VÍCIO
FORMAL. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. APRESENTAÇÃO DE DEFESA
ADMINISTRATIVA.
EXERCÍCIO
DA
AMPLA
DEFESA
E
DO
CONTRADITÓRIO. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO NA NOTIFICAÇÃO.
INOCORRÊNCIA. MULTA. OBSERVÂNCIA DOS PARÂMETROS LEGAIS.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
PRESERVAÇÃO
DO
VALOR
ARBITRADO
PELO
JUÍZO
DE
PRIMEIRO
GRAU.
RECURSO
IMPROVIDO. 1. Cuida-se de apelação cível alvejando sentença que,
nos autos de ação de conhecimento, sob o procedimento comum
ordinário, julgou improcedente o pedido deduzido na peça
vestibular, condenando o autor ao pagamento das custas
processuais e de honorários advocatícios, arbitrados no percentual
de 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, com
espeque no art. 20 da Lei de Ritos. 2. Na espécie, pretende o
demandante a anulação de auto de infração lavrado pelo
INMETRO, bem assim a multa nele cominada, em razão de
suposta infração praticada, consistente na comercialização de
plugues e tomadas desprovidos de símbolo de certificação do
Sistema Brasileiro de Avaliação e Conformidade. 3. Está

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pacificado o entendimento, no âmbito do Egrégio Superior
Tribunal de Justiça, no sentido de que são legais os atos
normativos e as regulamentações técnicas nas áreas de
metrologia, normalização e qualidade industrial expedidas
pelo CONMETRO e pelo INMETRO, bem como as respectivas
autuações, pois a competência destes órgãos tem previsão
legal (Lei n.o 5.966/1973 e Lei n.o 9.933/1999, arts. 2.o, 3.o
e 5.o), visando assegurar o interesse público na segurança e
qualidade dos produtos, bem assim a proteção aos consumidores
finais (Lei n.o 8.078/90, art. 39, inciso VII), não havendo violação
ao princípio constitucional da legalidade, eis que se trata de
campo próprio à regulamentação infralegal, por se tratar de
matéria
técnica
que
exige
constantes
atualizações
normativas, nem violação ao princípio da igualdade e da livre
iniciativa das atividades econômicas, já que busca justamente
equiparar as condições de produtos e serviços prestados pelas
pessoas naturais e/ou jurídicas, sem qualquer proibição ao exercício
da atividade, somente estabelecendo normas de qualidade mínima
a serem observadas. 6. Não se vislumbra qualquer ilegitimidade da
Portaria INMETRO n.o 136/2001, arts. 1.o a 5.o, impugnada nesta
demanda, a qual foi editada para "manter no âmbito do Sistema
Brasileiro de Certificação - SBC, a certificação compulsória dos
plugues e tomadas, para uso doméstico e análogo, para tensões de
até 250V e corrente até 20a". 7. O auto de infração lavrado pela
fiscalização
do
INMETRO
constitui
ato
administrativo
revestido de atributos próprios do Poder Público, dentre os
quais a presunção de legalidade, legitimidade e veracidade,
próprias dessa categoria de atos jurídicos. Trata-se, como
cediço, de presunção iuris tantum, isto é, de natureza relativa,
passível, portanto, de prova em contrário, a qual, como também é
de trivial sabença, compete àquele que alega a nulidade do ato
administrativo. 8. A aplicação de multa é prevista diretamente
na Lei n.o 9.933/99, que delegou atribuição ao INMETRO ou
às pessoas jurídicas de direito público que detiverem
delegação de poder de polícia (art. 8.o) para a aplicação das
penalidades. A delegação ao INMETRO já estava prevista na Lei
no. 5.966/73 (art. 9.o), hoje revogada. 9. In casu, não há falta de
motivação da pena aplicada, tampouco em desconsideração do
princípio da razoabilidade. A infração foi cometida e deve ser,
portanto, aplicada a sanção correspondente, não se verificando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
qualquer irregularidade no auto de infração. Ressalte-se que o
INMETRO aplicou multa ao recorrente dentro dos limites do
poder de polícia que lhe foi outorgado, ou, em outros termos,
impôs a sanção cabível em consonância com os ditames legais. 10.
É de se reconhecer a regularidade formal do ato administrativo,
porquanto indicou não só a infração praticada pelo ora apelante,
como também os dispositivos legais violados, que embasaram a
aplicação da sanção. Nesse particular, é possível verificar que o
fiscal do INMETRO, responsável por sua lavratura, expôs, com
clareza, todos os motivos e fundamentos, sejam de ordem fática,
sejam de índole normativa, pelos quais revela-se devida a
imposição de sanção ao recorrente. 11. Quanto à nulidade do auto
de infração, é certo que defeitos menores não prejudicam a
presunção de legalidade, legitimidade e veracidade do referido ato,
não devendo ser declarada a sua nulidade por eventuais falhas que
não geram prejuízos para o autuado promover a sua defesa,
informado que é o sistema processual brasileiro pela regra da
instrumentalidade das formas (pas des nullités sans grief),
nulificando-se o processo apenas quando há sacrifício aos fins da
Justiça. Nesse contexto, e considerando que o apelante apresentou
defesa administrativa, não há falar em inobservância dos princípios
do contraditório e da ampla defesa. 12. A partir da vigência da
Portaria INMETRO n.o 136, de 04 de outubro de 2001, ficou
determinado, em seu art. 2.o, caput, que os plugues e tomadas
deveriam possuir identificação, demonstrando a conformidade com
a Norma Brasileira NBR 6147, aprovada pela Associação Brasileira
de Normas Técnicas (ABNT). 13. Na hipótese em testilha, constata-
se que a empresa fora fiscalizada em 21.07.2004 e autuada em
27.12.2004, ou seja, após a data em que entrou em vigência a
proibição de comercialização de tomadas e plugues em
desconformidade com os padrões estabelecidos pela Portaria n.o
136/2001 para os lojistas e varejistas (1.o/01/2003), situação do
recorrente. Assim sendo, não tendo a empresa autuada
demonstrado a existência da devida identificação nos produtos a
serem comercializados, indicando a conformidade com a norma
brasileira aprovada pela ABNT, restou lavrado o auto de infração e
culminada multa, com espeque no art. 8.o da mesma portaria. 14.
A alteração do valor fixado a título de honorários pelo Tribunal é
restrita às hipóteses em que a fixação de tal verba tenha implicado
ofensa às normas processuais, onde deverá prevalecer o quantum

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
atribuído pela instância originária. A maior proximidade do Juízo a
quo dos fatos ocorridos no processo permite a aferição mais
fidedigna das alíneas mencionadas no § 3.o do art. 20 do CPC. 15.
Apelação conhecida e improvida. Esconder texto
(TRF-2, APELAÇÃO CÍVEL: 0014682-44.2007.4.02.5101, Relator
GUILHERME CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: 6a
TURMA ESPECIALIZADA, Data de decisão 28/11/2012, Data de
disponibilização 06/12/2012)
Cabendo ao PROCON, que não detém competência sobre matéria técnica que
exige constantes atualizações normativas, a instauração de procedimentos para
aplicação das penalidades no caso de infração a dispositivo da legislação
consumerista, em relação à produtos “em desacordo com as normas
regulamentares de fabricação, distribuição ou apresentação” (e não certificação
matéria técnica), dentro de seu exato âmbito de atribuição conferido pelo Código de
Defesa do Consumidor.
Com efeito, a jurisprudência do Superior tribunal de Justiça, pautada na
sistemática do art.543-C do CPC/73, se posicionou pela legalidade das normas
expedidas pelo INMETRO, e suas respectivas infrações (Tema no 200), in
verbis:
ADMINISTRATIVO AUTO DE INFRAÇÃO CONMETRO E INMETRO
LEIS5.966/1973 E 9.933/1999 ATOS NORMATIVOS REFERENTES
À METROLOGIA CRITÉRIOS E PROCEDIMENTOS PARA APLICAÇÃO
DE PENALIDADES PROTEÇÃO DOS CONSUMIDORES TEORIA DA
QUALIDADE.
1. Inaplicável a Súmula 126/STJ, porque o acórdão decidiu a
querela aplicando as normas infraconstitucionais, reportando-se en

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
passant a princípios constitucionais. Somente o fundamento
diretamente firmado na Constituição pode ensejar recurso extraordinário.
2. Estão revestidas de legalidade as normas expedidas pelo
CONMETRO e INMETRO, e suas respectivas infrações, com o
objetivo de regulamentar a qualidade industrial e a conformidade
de produtos colocados no mercado de consumo, seja porque
estão esses órgãos dotados da competência legal atribuída
pelas Leis 5.966/1973 e 9.933/1999, seja porque seus atos
tratam de interesse público e agregam proteção aos consumidores
finais. Precedentes do STJ.
3. Essa sistemática normativa tem como objetivo maior o respeito à
dignidade humana e a harmonia dos interesses envolvidos nas
relações de consumo, dando aplicabilidade a ratio do Código de
Defesa do Consumidor e efetividade à chamada Teoria da
Qualidade.
4. Recurso especial conhecido e provido. Acórdão sujeito às
disposições previstas no art.543-C do CPC e na Resolução
8/2008-STJ.
(STJ- 1a Seção, REsp 1102578-MG, Rel. Min. Eliana Calmon, j. em
14/10/2009, DJe de 29/10/2009).
Destarte, embora tenha sido oportunizado à recorrente o exercício da ampla
defesa e do contraditório, violou-se o princípio da legalidade, porque as condutas
penalizadas não corresponderam a fatos definidos na legislação consumerista como
infração, mas sim, definidas em legislação referente à metrologia, à normalização
industrial, à certificação da qualidade de produtos industriais e aos atos normativos
dela decorrentes.
Nesse sentido:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Processo RMS 21274 / GO
RECURSO
ORDINÁRIO
EM
MANDADO
DE
SEGURANÇA
2006/0007601-6
Relator(a) Ministra DENISE ARRUDA (1126)
Órgão Julgador T1 - PRIMEIRA TURMA
Data do Julgamento 26/09/2006
Data da Publicação/Fonte
DJ 16/10/2006 p. 292
Ementa
ADMINISTRATIVO.
RECURSO
ORDINÁRIO
EM
MANDADO
DE
SEGURANÇA. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE SEGURO.
NÃO-RENOVAÇÃO.
OFERECIMENTO
DE
PRODUTO
SIMILAR.
APLICAÇÃO DE MULTA. AUSÊNCIA DE SUBSUNÇÃO DO FATO
À NORMA. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE ESTRITA. PROVIMENTO
DO RECURSO.
1. Os atos da Administração Pública devem sempre pautar-se por
determinados princípios, dentre os quais está o da legalidade. Por
esse princípio, todo e qualquer ato dos agentes administrativos
deve estar em total conformidade com a lei e dentro dos limites por
ela traçados.
2. A aplicação de sanções administrativas, decorrente do exercício
do poder de polícia, somente se torna legítima quando o ato
praticado pelo administrado estiver previamente definido pela lei
como infração administrativa.
3. Hipótese em que a conduta praticada pela impetrante não se
subsume às normas elencadas pelo Administrador para a imposição
da pena de multa, na medida em que se limitou a exercer, dentro
do prazo previsto no contrato, a prerrogativa expressamente
contida nas Condições Gerais da Apólice (direito de não renovar o
contrato).
4. "O procedimento administrativo pelo qual se impõe multa, no
exercício do Poder de Polícia, em decorrência da infringência a
norma de defesa do consumidor deve obediência ao princípio da
legalidade. É descabida, assim, a aplicação de sanção
administrativa à conduta que não está prevista como infração"

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
(RMS 19.510/GO, 1a Turma, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, DJ de
3.8.2006).
5. Recurso ordinário em mandado de segurança provido.
A autuação por parte do PROCON por violações, ainda que sob justificativa
reflexa, de normas consumeristas, não é suficiente, no caso dos autos, a justificar a
imposição de penalidade administrativa, que se sujeita ao princípio da legalidade
estrita.
Amolda-se ao caso, as ponderações do Min. Castro Meira no RMS 17.102
citado pelo Min. Teori Albino Zavascki no RMS 19.510/GO, no sentido de que “aos
órgãos e entidades que compõem o SNDC, além de atribuições de natureza diversa,
é reservada competência para propor e intermediar a conciliação administrativa
entre fabricante e consumidor, através de 'compromisso de ajustamento de
conduta', objetivando prevenir a instauração de lides judiciais. Não havendo acordo
administrativo, a própria entidade de defesa do consumidor é legítima interessada
na propositura de ação judicial que objetive à reparação do dano causado ou do
prejuízo experimentado pelos consumidores, caso estes não prefiram intentar a
demanda em nome próprio. O que não se pode admitir é que a Administração
exerça a função que é reservada ao Poder Judiciário, aplicando sanções que
extrapolam o mero exercício do poder de polícia e que não encontram amparo
legal”.
Se superada a incompetência do PROCON, verifica-se a falta de
proporcionalidade e razoabilidade da multa aplicada, no valor de R$ 859.860,00,
com base no unicamente no faturamento estimado e porte econômico, conforme
demonstrativo de cálculo da multa (fl. 128) colacionado aos autos, pois
desproporcional à gravidade do fato, bem como ausente notícia de qualquer
prejuízo concreto a eventual consumidor, nem de aferição de vantagem econômica
adicional da embargante.
Ademais, respeitado o entendimento no sentido de que a Portaria Normativa
PROCON no 26/2006 e posteriores alterações estabelecem critérios objetivos para a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
fixação da penalidade, levando em conta os preceitos instituídos pelo artigo 57 do
Código de Defesa do Consumidor, referido dispositivo do CDC fixa, contudo, os
seguintes parâmetros:
Art. 57. A pena de multa, graduada de acordo com a
gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica
do
fornecedor,
será
aplicada
mediante
procedimento
administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei no
7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para
os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos
demais casos. (Redação dada pela Lei no 8.656, de
21.5.1993)
Parágrafo único. A multa será em montante não inferior a duzentas
e não superior a três milhões de vezes o valor da Unidade Fiscal de
Referência (Ufir), ou índice equivalente que venha a substituí-lo.
(Parágrafo acrescentado pela Lei no 8.703, de 6.9.1993)
A UFIR foi criada no plano Real como medida de valor e parâmetro de
atualização monetária de tributos e de valores expressos em cruzeiros (moeda da
época) na legislação tributária federal, bem como os relativos a multas e
penalidades de qualquer natureza (Lei Federal no 8.383, de 30.12.1991).
A extinção da UFIR passou a ser considerada a partir da implantação do
Plano Real, que retomou a estabilidade na economia. No início, a unidade era
diariamente atualizada, passando a ser atualizada com cada vez menos frequência
na medida que a estabilidade da economia se consolidava.
A gradual redução de sua necessidade permitiu que a UFIR fosse extinta
definitivamente em 2001, pela Medida Provisória no 1.973-67, de 26 de
outubro, mediante o acréscimo de um parágrafo 3o ao artigo 29, do seguinte teor:
“Observado o disposto neste artigo, bem assim a atualização
efetuada para o ano de 2.000, nos termos do art. 75 da Lei no
9.430, de 27 de dezembro de 1996, fica extinta a Unidade Fiscal
de Referência - UFIR, instituída pelo art. 1o da Lei no 8.383, de
30 de dezembro de 1991.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A despeito da decisão do Órgão Especial do TJSP, que não reconheceu a
inconstitucionalidade da portaria, não pode o órgão de proteção ao consumidor
transformar-se em instrumento odioso de arrecadação do Governo Estadual,
mediante a aplicação de referida Portaria, baseada na UFIR, já extinta, bem como
fixação de uma base de cálculo estimada em receita bruta média dos três meses
anteriores à lavratura do auto, distorcida da realidade, estando em
desconformidade a autuação com o art. 57 da CDC.
Conquanto subordinado à lei, o ato administrativo pode ser revisto pelo
Judiciário quando desproporcional e, sobretudo quando, com o pretexto de cumprir
a lei, age a Administração de forma arbitrária e sem qualquer bom senso (proibição
de excessos). É da lição de Maria Sylvia Zanella di Pietro que se retira que a
desproporção entre os meios e os fins torna irrazoável a decisão. Também produz o
mesmo efeito a medida que não tenha qualquer correlação com a finalidade
almejada (in Discricionariedade administrativa na Constituição de 1988, Ed. Atlas,
p. 148).”.
Destarte, sendo a portaria mero ato administrativo normativo, ele está
sujeito ao controle de legalidade, inclusive nos aspectos de razoabilidade,
proporcionalidade, princípios constitucionais que norteiam a atividade pública.
Diante da fundamentação supra, tenho que é caso de se reformar a r.
sentença de improcedência, para julgar procedente a ação, na ausência de
competência a legitimar a atuação do PROCON, anulando-se a multa imposta e
invertendo-se a sucumbência.
Caso vencida a incompetência do PROCON, voto para julgar parcialmente
procedente a ação, reduzindo-se a multa imposta para metade do valor constante
do título executivo.
Leonel Costa
2o Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
10
Acórdãos
Eletrônicos
JOSE PERCIVAL ALBANO NOGUEIRA JUNIOR
130A2FD9
11
29
Declarações de
Votos
LEONEL CARLOS DA COSTA
1311F20B
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1000048-70.2018.8.26.0014 e o código de confirmação da tabela acima.